Tribunal: TCU
Processo: 019.819/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação que rejeitou anteriores embargos de declaração contra decisão que negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante em face de decisão que considerou improcedente representação, com pedido de suspensão cautelar, acerca de possíveis irregularidades em credenciamento com objetivo de permitir a compra de passagens aéreas em linhas regulares domésticas sem o intermédio de agência de viagens e turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração opostos pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do DF (Abav- DF) em face do Acórdão 1100/2020-TCU-Plenário , que conheceu e rejeitou embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2868/2019-TCU-Plenário , mediante o qual este Tribunal conheceu do pedido de reexame interposto pela Abav - DF contra o Acórdão 1545/2017-TCU-Plenário , para, no mérito, negar-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do DF para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar ao recorrente que novos embargos de embargos de declaração que tratem de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal poderão ser recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao embargante e aos órgãos/entidades interessados.